Tribunal: TJMT
Processo: 1063904-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063904-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1063904-54.2024.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
ALAN ALMEIDA SANTOS.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/03/2025 (PAUTA VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE DESPACHO DE BAGAGEM ANTES DO ENCERRAMENTO DO
CHECK-IN
. ALTERAÇÃO DE VOO E ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.528,70 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 a título de danos morais, ambos corrigidos pela taxa SELIC. A parte recorrente alega: (i) excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; (ii) inexistência de danos materiais; (iii) inocorrência de danos morais; e (iv) redução do
quantum
indenizatório. O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade da empresa aérea; (ii) averiguar a existência de danos materiais indenizáveis; (iii) analisar a configuração de danos morais; (iv) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados ao consumidor decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço. A excludente de responsabilidade somente se configura mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

As provas anexadas aos autos demonstram que o reclamante compareceu ao guichê da companhia antes do término do prazo para despacho de bagagem, mas foi impedido de realizar o procedimento. A ausência de comprovação por parte da companhia aérea de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Os danos materiais estão devidamente comprovados pelo desembolso para alteração do voo, no valor de R$ 1.528,70, razão pela qual subsiste a condenação quanto a este ponto.

A configuração dos danos morais decorre da frustração, abalo emocional e prejuízos decorrentes do atraso de 7 horas e 50 minutos no voo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O dano moral é presumido, caracterizando-se como dano
in re ipsa
.

O valor inicialmente arbitrado para os danos morais (R$ 6.000,00) revela-se excessivo diante das circunstâncias concretas, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado no STJ quanto ao método bifásico de fixação do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço é objetiva e somente se afasta mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O dano moral decorrente de atraso excessivo em voo e impedimento de despacho de bagagem configura-se como dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3o, I e II.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

TJSP, Recurso Inominado Cível no 1027442-07.2021.8.26.0577, Rel. Des. Flavio Fenoglio Guimarães, 1a Turma Cível, j. 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 270002892, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 1.528,70 (mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos)
a título de

danos materiais
, corrigido e acrescido de juros, ambos a partir do efetivo prejuízo, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade – Não realização do
check-in
– Culpa exclusiva da parte autora;

2)

Inexistência de danos materiais;

3)

Inocorrência de danos morais.

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 270002898), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Garulhos/SP a Cuiabá/MT, com embarque previsto para
06/09/2024
, às
08h00min
, e chegada ao destino às
09h20min
do mesmo dia, conforme documento anexado no ID 270002395.

Informa que o
check-in
para despacho de bagagem deveria ser encerrado às
07h00min
, conforme informação constante no
site
da reclamada (ID 270002396).

No entanto, ao ser atendido no balcão da empresa reclamada, às
06h40min
, foi impedido de despachar sua bagagem, sob a justificativa de que o
check-in
para despacho já havia sido encerrado.

Diante disso, foi obrigado a realizar a alteração da passagem aérea para o próximo voo disponível, tendo que desembolsar a quantia de
R$ 1.528,70 (mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos)
, chegando ao destino somente às
17h10min
do dia
06/09/2024
(ID. 270002867),
ou seja, com atraso de 07 (sete) horas e 50 (cinquenta) minutos em relação ao voo inicialmente contratado.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência do dever de indenizar.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Compulsando os autos, nota-se que as provas carreadas à inicial, especialmente o vídeo juntado no ID 270002397,
o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamada
, demonstram que o reclamante compareceu no guichê da empresa demandada antes do horário de término do
check-in
, porém
foi impedido de despachar sua bagagem.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição da quantia de
R$ 1.528,70 (mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos)
,

referente à alteração da passagem aérea,
eis que devidamente comprovada no ID 270002398
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no impedimento de despachar sua bagagem, tendo que realizar a alteração da passagem aérea para o próximo voo disponível, culminando no
atraso de 07 (sete) horas e 50 (cinquenta) minutos para a chegada ao destino em relação ao voo inicialmente contratado.

A propósito:

Ação de indenização por danos materiais e morais.
Transporte aéreo. Prova de chegada ao aeroporto com antecedência suficiente para o embarque
. Indisponibilidade do sistema da ré para a realização de check-in on-line.
Negativa de check-in presencial ante o encerramento do embarque. Imposição de taxa extra. Falha na prestação do serviço bem demonstrada. Danos materiais e morais
. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1027442-07.2021.8.26.0577; Relator (a): FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES; Órgão Julgador: 1o Turma Cível; Foro de São José dos Campos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença,
deve ser reduzido para o valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025